Tribunal: TJPA
Processo: 0003190-43.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003190-43.2015.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0003190-43.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DRA.
LEOMARA BARROS RODRIGUES - OAB PA

23509
;
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB PA

14069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ante a nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação;
(ii) analisar a alegação de nulidade do reconhecimento realizado em fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP;
(iii) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, a autoria e a tipicidade do delito restam demonstradas pelas provas colhidas durante a instrução processual, em especial o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios. A jurisprudência do STJ destaca que, nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para sustentar a condenação quando em consonância com o conjunto probatório.

4.

A alegação de nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não prospera. A jurisprudência majoritária entende que o dispositivo constitui uma recomendação, e que o reconhecimento realizado na fase policial, corroborado pelo reconhecimento judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é válido e não gera nulidade.

5.

A revisão da dosimetria da pena é cabível, uma vez que o juízo de origem utilizou, indevidamente, circunstâncias judiciais não fundamentadas concretamente para agravar a pena-base, em afronta à Súmula 17 da Corte Estadual. Na nova fixação, ajusta-se a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Aplicando-se a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, a pena definitiva é fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido, reformando-se a sentença para redimensionar a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por reconhecimento judicial sob contraditório e ampla defesa.

3.

A revisão da dosimetria da pena é necessária quando a sentença utiliza circunstâncias judiciais não fundamentadas concretamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, I, II e V; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 29.644/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.08.2014; STJ, RHC 79.049/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2017; TJRS, Apelação Crime nº 70074297862, Rel. Des. Genacéia da Silva Alberton, Quinta Câmara Criminal, j. 14.03.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0003190-43.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DRA.
LEOMARA BARROS RODRIGUES - OAB PA

23509
;
MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB PA

14069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 19433431 e 19433441) que no dia 15 de fevereiro de 2014, por volta das 08:15h, no estabelecimento comercial City Lar, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, o apelante na companhia de comparsas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram mais de 200 (duzentos) aparelhos celulares, 40 (quarenta) notebooks, 30 (trinta) tablets, 20 (vinte) câmeras fotográficas, 10 (dez) filmadoras e vários produtos como secadores, chapinhas, telefones residenciais, 2 (dois) aparelhos de televisão, 15 (quinze) DVD’s, 5 (cinco) malas, 1 (uma) caixa de computador (desktop), uma arma de fogo do segurança que apanharam de um cofre e a importância de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) do caixa da loja, bem como um cordão, anéis, uma aliança e um relógio de pulso da ofendida Marilya Felipa Jardim Nascimento, funcionária do estabelecimento comercial.

Relata que a vítima Marilya Felipa Jardim Nascimento, gerente de vendas da empresa DISMOBRAS (City Lar), e demais funcionários, chegaram ao local de trabalho, desligaram o alarme como de costume e a medida que cada funcionário chegava, levantava e baixava a porta de enrolar, momento em que foram surpreendidos pela invasão dos assaltantes armados e anunciando o assalto.

A ofendida Marilya foi conduzida por um dos criminosos, o qual se encontrava munido com arma de fogo, até os fundos da loja e a questionou acerca dos aparelhos celulares. Neste momento, quando a vítima acendeu as luzes percebeu a presença de outro assaltante também com arma em punho, ocasião em que abriu a sala que continha aparelhos celulares, tablets, notebooks, câmeras digitais etc, oportunidade em que ordenaram que o funcionário Paulo Vítor Brito da Silva colocasse os produtos dentro de caixas de papelão, obrigando que Marilya ficasse ajoelhada de frente para a parede.

Durante o assalto, nove funcionários foram rendidos e mantidos como reféns dentro do estabelecimento, o qual ainda estava fechado ao público. As vítimas foram identificadas como Marilya Felipa Jardim Nascimento, Paulo Vítor Brito da Silva, Edvaldo Nascimento de Oliveira, Wagner da Silva Fernandes, Paulo Fernando Martins, Gleidson Handle Modesto de Oliveira, Michelle Damião Ferreira, Adriano Rafael Sousa Saraiva e Rodrigo Rafael Gonçalves Marfins.

Por tais condutas, o apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, § 2º I, II e V c/c art. 228 c/c art. 69, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19433671), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 22484084) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e nulidade
de reconhecimento por violação ao art. 226, do CPP, bem como a reforma dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 22484087).

Nesta instância, (ID nº 23285807) o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. nº. 19433313 a 19433430).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº.
19433671
), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Marilya Filipa Jardim Nascimento em juízo e em sede policial (Id’s. 19433648- mídia de audiência) a qual confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa a tese de nulidade processual, por ilicitude do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226, do CPP.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Houve reconhecimento feito em sede policial e em juízo e, portanto, sob o crivo do contraditório, conforme se verifica:

“
(...) A pessoa acima qualificada compareceu sobre o compromisso legal que lhe foi deferido pela Autoridade e que aceitou, descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer e, em seguida foi apresentado três prontuários criminais sendo estes: Prontuário nr. 238159 de EDINELSON CARDOSO DO NASCIMENTO, Prontuário nr. 339891 de ERIVELTON CARVALHO DOS SANTOS e Prontuário nr. 339889 de EDVALDO SOBREIRA, para que a pessoa acima (reconhecedor) pudesse fazer o reconhecimento na forma da lei; QUE, a reconhedora reconhece, sem apresentar dúvida, apenas dois EDINELSON CARDOSO DO NASCIMENTO, natural de Belém/Pa, nascido em 07/06/1983, solteiro, eletricista, RG nr. 3347539 PC/PA, filho de Nelson de Oliveira do Nascimento e de Maria Carmesinda dos Santos, residente na Pass. Abelardo Conduru, nr. 305, bairro Sacramenta, este estava com um rádio ou celular, pelo qual informava para os assaltantes que estavam fora da loja o que estava ocorrendo dentro da loja, assim como também recebia informações dos que estava do lado de fora da City Lar; e, ERIVELTON CARVALHO DOS SANTOS, natural de Belém/Pa, nascido em 26/11/1984, Solteiro, sem profissão definida, Rg nr. 4965666 PC/PA, filho de Tiburcio Alberto Oliveira dos Santos e de Elizabete Pinto de Carvalho, residente no Conj. Paratinha II, Rua Paulo Fonteles, Quadra 18, bairro Pratinha, o qual possui cicatriz na testa, estava trajado com o uniforme da City Lar e foi este quem abordou a declarante na entrada da loja, e foi quem a acompanhou em todos os departamentos, exercia a função de líder de sua equipa, pois era quem decidia o que seria roubado, assim como outras ordens para os demais dizendo: "VAI COM ELA E PEGA TAL COISA, PEGA A ARMA DO SEGURANÇA", ETC. Nada mais havendo a reconhecer, mandou a Autoridade lavrar este auto que assina com o Escrivão, o reconhecedor e testemunhas.
Ids. 34091581 e 19433428- Auto de reconhecimento
”

“Informou que tinha ciência de que os assaltantes foram capturados durante outro roubo ocorrido na loja Novo Mundo localizada na Cidade Nova, Ananindeua. Ademais, destacou que, à época dos fatos, o estabelecimento não possuía câmera de segurança e que reconhece os traços físicos do réu Marcos Alberto e que não reconhece Edvaldo Sobreira. Explanou que não lhe foram apresentadas fotos quando registrou o boletim de ocorrência, apenas quando os assaltantes foram presos por um roubo na loja Novo Mundo, momento em que o delegado de polícia levou algumas fotos dos suspeitos do assalto até a loja onde ela trabalhava e que na ocasião conseguiu reconhecer estes assaltantes com os mesmos que roubaram a loja onde trabalhava. Afirmou que reconhece o acusado Marcos Alberto como a pessoa que a constrangeu, mediante uso de arma de fogo, durante o assalto, a levá-lo ao cofre e a outras salas específicas dentro da loja, acrescentando que, apesar de decorridos seis anos desde os fatos, os traços do réu Marcos Alberto são os mesmos da época do crime. Por fim, esclareceu que havia cinco homens dentro da loja no dia do assalto e que não possuía mais contato com a testemunha de nome Michelle (depoimento transcrito da sentença condenatória).”

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP, não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em ambas as esferas, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

3.

Da reforma da dosimetria.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, (antecedentes criminais e as circunstâncias do delito).

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção da circunstância referente aos
antecedentes criminais
por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Antecedentes:
O recorrente não apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria,
sob pena de
bis in idem
.
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta a circunstância acima analisada, fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em análise da sentença, na
segunda fase
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Concorrem, entretanto,
as causas de aumento de pena previstas no § 2º, I, II e V, do art. 157, do CP, estando estas provadas ao longo da instrução processual, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Ausentes causas de diminuição.

Com a nova pena base, resta fixada sanção em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
estes no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime semi
aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
a ser cumprido em
regime semi
aberto
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 07/03/2025